Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-45.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000044-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[STEPHANIE ANTUNES DE FRANCA SOUZA - CPF: 012.082.811-19 (RECORRENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 08.561.701/0062-23 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho em parte o voto condutor. Ante a ausência de prova da retenção do valor, contudo, reconhecida a sua ocorrência, impositivo que se postergue a sua quantificação para a fase de cumprimento de sentença, quando competirá à reclamada apresentar extrato bancário comprovando o valor existente na conta ao tempo do bloqueio, à fim de possibilitar a justa reparação material. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1000044-45.2025.8.11.0001

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO: STEPHANIE ANTUNES DE FRANCA SOUZA

RELATOR:
JUIZ GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA DE PAGAMENTOS. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço no bloqueio e retenção de valores da conta da recorrida, condenando ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, restituição de R$ 12.000,00 e multa cominatória de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação de serviço no bloqueio e retenção de valores por suspeita de fraude não comprovada;
(ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja reparação por danos materiais e morais, bem como se o quantum indenizatório fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do usuário, ainda que utilize conta de vendedor, conforme teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

4.

A instituição financeira não comprova de forma robusta a suposta fraude que justificaria o bloqueio e a retenção de valores, limitando-se a alegações genéricas de movimentação suspeita.

5.

O bloqueio foi realizado sem prévia comunicação, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

6.

A existência de cláusula contratual autorizadora de medidas de segurança não legitima condutas desproporcionais ou abusivas, quando ausente comprovação da irregularidade que justificaria o bloqueio.

7.

A retenção indevida de R$ 12.000,00 configura dano material, impondo-se sua restituição.

8.

O bloqueio injustificado de valores essenciais gera dano moral, pois acarreta aflição e transtornos que ultrapassam mero aborrecimento.

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto.

10.

A multa cominatória de R$ 2.000,00 é proporcional e necessária para garantir cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 536 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira viola o dever de informação e incorre em falha na prestação de serviço quando bloqueia conta e retém valores por suspeita de fraude sem prévia comunicação e sem comprovação robusta da irregularidade.

2.

A retenção indevida de valores configura dano material e enseja restituição integral.

3.

O bloqueio injustificado de recursos financeiros essenciais gera dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 536; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO, N.U 1044784-88.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18/11/2025, DJE 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à restituição de R$ 12.000,00 correspondente à retenção indevida de valores, além de fixar multa de R$ 2.000,00 pelo eventual descumprimento da determinação, id. 303726879.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois a recorrida utilizava conta na modalidade vendedor, não sendo destinatária final do serviço. Argumenta que o bloqueio ocorreu por suspeita legítima de fraude, com base em previsão contratual e medidas de segurança do Banco Central, constituindo exercício regular de direito. Defende a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência de danos materiais e morais indenizáveis, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que a sentença deve ser mantida, pois corretamente aplicou o CDC, reconheceu a falha na prestação de serviço pela ausência de comunicação prévia e comprovação da fraude alegada, configurando-se os danos materiais e morais pela privação indevida dos valores.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025